Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-37.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004297-37.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (APELANTE), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), CLORINDO BALDO - CPF: 050.278.100-91 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE DADO EM GARANTIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de embargos à execução compete ao devedor fazer prova dos fatos capazes de desconstituir o título executivo, diante da literalidade e autonomia do cheque. Não se desincumbindo desse ônus, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou os embargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1004297-37.2017.8.11.0040

APELANTE:
CARLOS EDUARDO BASSANI

APELADO:

CLORINDO BALDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO BASSANI
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
CLORINDO BALDO
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15. Por fim, determinou o prosseguimento da execução em todos os seus efeitos.

Inconformado o apelante aduz que a execução foi amparada em um título inexigível, uma vez que emitido para garantir uma relação contratual de arrendamento firmado com o apelado, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes (Id. 39497052).

Contrarrazões ofertadas no Id. 39497060.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo ora recorrente no bojo da execução por quantia certa lastreada em título cambial (cheque) ajuizada por
Clorindo Baldo
em seu desfavor, condenando-o em custas e honorários advocatícios, bem como determinando o prosseguimento do feito executivo em todos os seus termos.

Para tanto, o apelante aduz que a execução foi amparada em um título inexigível, uma vez que emitido para garantir uma relação contratual de arrendamento firmado com o apelado, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para que sejam os embargos à execução julgados totalmente procedentes, extinguindo-se, via de consequência, a execução contra si aforada.

Pois bem. Como cediço, o cheque, consoante dispõe o artigo 13, da Lei n. 7.357/85, representa obrigação autônoma e independente, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade que o título encerra.

Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente.

Ressalte-se que, em sede de embargos à execução, compete ao devedor o ônus de provar os fatos capazes de desconstituir o título executivo.

Na hipótese, o apelante insurge-se contra a execução de quantia certa lastreada em cártula (cheque) no valor originário de R$74.223,00 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais), que, segundo alega na exordial, assim como ocorrido com outros cheques nominais, foi emitida como garantia de negócios celebrados com exequente/embargado/apelado.

Todavia, apesar de defender a inexequibilidade do título executado, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova minimamente indicativa das alegações suscitadas.

Ora, na condição de embargante/executado, incumbia-lhe o ônus de demonstrar os fatos que aponta como afastadores da exequibilidade do título objeto de execução (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou na espécie vertente.

Aliás, esta constatação foi muito bem delineada pela togada sentenciante, consoante se observa da passagem a seguir que incorporo ao meu voto como razões de decidir,
verbis
:

“[...] O embargado/exequente recebeu a cártula em pagamento, não havendo como se exigir comprovação de negócio subjacente, já que o cheque é título de crédito autônomo, de maneira que, estando em poder do embargado/exequente, o torna credor do valor nele constante.

Veja-se que,
não se esta a negar a discussão da causa debendi pelo emitente do título, já que não houve circulação do cheque. Todavia, ainda nesta hipótese, cumpre ao embargante/executado a prova cabal dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor - no caso, violação da cláusula décima do contrato -, a ensejar a nulidade do título extrajudicial, e esta não veio demonstrada, nem mesmo de forma mínima, ônus que incumbia ao embargante/devedor, por força do artigo 373, inciso II, do CPC
.

Melhor dizendo,
para a impugnação válida da exequibilidade do cheque em fundamente ao processo de execução, indispensável a prova escorreita do descumprimento do contrato de arrendamento que, segundo o embargante/executado, encontra-se vinculado ao título, prova esta que incumbia ao devedor e que não foi produzida, seja documentalmente, seja por meio de prova oral, já que a única prova oral produzida foi o depoimento pessoal do embargado/executado e este nada disse que pudesse indicar a alegada inexigibilidade do título
. [...]”
– Id 39497052.

Assim, levando-se em conta que o apelante, a quem cabia o ônus da prova, não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito, deve ser mantida a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVAS
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIO FINAL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O § 2o, DO ART. 85, CPC – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85, CPC – RECURSO DESPROVIDO. Indefere-se o pedido de justiça gratuita se ausentes evidências de alteração na condição econômica da parte que possa caracterizar a hipossuficiência.
Meras alegações destituídas de prova impede a discussão acerca da causa debendi.
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. A alegação de excesso de penhora deve ser formulada nos autos da execução. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, porquanto fixados em observância às hipóteses do § 2o, do art. 85, que são majorados por força do disposto no § 11.”
(N.U 0010143-57.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES – IMPROCEDÊNCI
A
– AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM E DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em embargos à execução fundada em cheque, incumbe ao embargante a prova do fato impeditivo da tutela constitutiva do título de crédito que embasa a execução, nos termos do art. 373 do CPC.
Alegação de agiotagem e de quitação do débito não comprovada.”
(N.U 0007179-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE
.
O cheque – ordem de pagamento à vista – é autônomo em relação ao negócio que lhe deu origem. Assim, é desnecessário que o autor descreva, na petição inicial que inicia a ação executiva, o negócio jurídico subjacente.
Outrossim, embora excepcionalmente seja possível a investigação da causa debendi, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que se trate de relação de consumo, nas hipóteses de vício do produto, é do consumidor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), sendo possível a inversão do ônus da prova a partir de manifestação judicial expressa às hipóteses de verossimilhança e hipossuficiência (art. 6o, VIII, CDC). Na hipótese dos autos, inexiste indicativo mínimo das alegações de vício de qualidade dos produtos cuja aquisição fundamenta a emissão dos cheques objeto de execução, razão pela qual inviável a obstaculizar a promoção da execução dos títulos. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJRS Apelação Cível 70081255002, DESA. NOELI ROSA TRESSINO OLTRAMARI, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/06/2019, Data da Publicação 12/06/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020